Tribunal: STF
Processo: HC 206135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.9.2021 por Evandro Cassius Scudeler, advogado, em benefício de José Sebastião de Almeida Filho, contra ato deste Supremo Tribunal.
    2. Em confusa petição, o impetrante alega “[c]ontrariedade aos arts. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, e LV, da Constituição Federal”, argumentando que, “[d]urante a tramitação processual dos autos em sede de recurso nas instâncias superiores é perfeitamente possível vislumbrar uma flagrante violação aos direitos e garantias fundamentais, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória proferida em plenário do Tribunal do Júri.
    Em Primeira instância foram carreadas provas aos autos que formaram o convencimento do conselho de sentença, de forma imparcial, sendo que os jurados cumpriram com sua função, descrita no art. 472, do Código de Processo Penal, julgando de acordo com a consciência e os ditames da justiça sem que o ato estivesse eivado de vícios que invalidassem a decisão do conselho.
    A convicção dos jurados se concretizou de acordo com a tese defensiva que, assim como descrito na própria ata da sessão do Tribunal do Júri (fls. 740), foi (...) desenvolvida no sentido de ser o réu, ora recorrente, absolvido por falta de provas.
    (…) Assim, há a existência de suporte probatório hábil a sustentar a opção dos jurados entre duas versões possíveis, sendo que a modificação do mérito da decisão proferida pelo conselho de sentença redundaria em flagrante violação à Constituição e aos princípios constitucionais, da soberania dos veredictos, o princípio do contraditório e ampla defesa e entre outros.
    (…) não há qualquer sustentação para tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, conforme dispõe o art. 593, III, alínea ‘d’, sendo que diante do princípio do contraditório e ampla defesa e ainda da plenitude de defesa prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea ‘a’, o douto defensor do recorrente buscou evidenciar em plenário as diversas contradições existente nos autos” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer seja concedida LIMINARMENTE a suspensão cautelar do processo n.º 0004636-32.2009.8.26.0539 em tramite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, até final julgamento do presente ‘writ’.
    E assim sendo, e reiterando o pedido de suspensão cautelar do referido processo, aguarda-se deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, seja concedida a ordem de ‘Habeas Corpus’ em favor do paciente JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A leitura da petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não tendo havido a indicação do ato que teria sido praticado neste Supremo Tribunal pelo qual teria sido imposto pretenso constrangimento ilegal ao paciente. 
    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. 
    4. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114 – AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora